Tribunal: CARF
Processo: 10950.006846/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO POR OMISSÃO DIRETA DE RENDIMENTOS A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Uma vez comprovados que os recursos que transitaram nas contas bancárias da fiscalizada decorreram de rendimentos recebidos de pessoa física, sujeitos inclusive ao carnê-leão, considera-se cabível o lançamento de ofício por omissão direta de rendimentos, efetuado pela fiscalização.
MULTA ISOLADA. DESCABIMENTO.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DA ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez que a presente autuação pautou-se pelos elementos constantes dos autos e foi efetuada dentro da estrita legalidade, com a descrição minuciosa dos fatos geradores e suas capitulações legais, descabe a alegação, por parte do Impugnante, da inobservância do princípio da verdade material.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006846/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
MARINALVA SOARES TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO POR OMISSÃO DIRETA
DE
RENDIMENTOS
A
PARTIR
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Uma vez comprovados que os recursos que transitaram nas contas bancárias da
fiscalizada decorreram de rendimentos recebidos de pessoa física, sujeitos
inclusive ao carnê-leão, considera-se cabível o lançamento de ofício por
omissão direta de rendimentos, efetuado pela fiscalização.
MULTA ISOLADA. DESCABIMENTO.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DA
ALEGAÇÃO
DE
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE E DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez que a presente autuação pautou-se pelos elementos constantes dos
autos e foi efetuada dentro da estrita legalidade, com a descrição minuciosa dos
fatos geradores e suas capitulações legais, descabe a alegação, por parte do
Impugnante, da inobservância do princípio da verdade material.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006846/2009-14
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relativo à multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-26.340
- 2a Turma da DRJ/CTA , fls. 355 a 362.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de lançamento de imposto de renda da pessoa física
(código 2904) no valor R$ 101.983,25 , com multa de ofício de 75% no valor de R$
76.487,43 acrescidos de juros de mora, e, ainda, lançamento de multa isolada (código
6352) no valor RS 51.796,97; efetuados por meio do Auto de Infração de fls. 308/316,
em conclusão a procedimento de fiscalização relativo aos anos-calendário de 2004 e
2005, levado a efeito contra a contribuinte impugnante em cumprimento ao Mandado
de Procedimento Fiscal - Fiscalização N° 09.1.05 .O0-2008-00582-2.
O lançamento, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
310/313 e Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 294/299, é relativo à:
1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de
pessoas físicas e sujeitos ao carnê-leão, durante o ano de 2004, no montante de R$
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

113.259,91 e, durante o ano de 2005, no montante de RS 296.355,93, com fundamento
nos arts. 1°, 2°, 3° e §§, e 8°, da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 4°, da Lei n° 8.134/90; arts.
45, 106, I, 109, e 111, do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999); Art. 1° da Medida
Provisória n° 22/2002 convertida na Lei 10.451/2002 e; art. 1°, da Lei n° 11.119/2005.
2. Multa isolada por falta de recolhimento, nos anos de 2004 e de 2005, de
imposto de renda da pessoa física a título de carnê-leão, com fundamento no art. 8°, da
lei n° 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso Il, alínea “a”, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14, da Lei n° 11.488/2007 c/c art. 106, II, aliena “c”, da lei n°
5.172/66.
A contribuinte, antes da autuação, por ocasião do início do procedimento de
fiscalização, foi intimada (intimação de fls. 03/81, datada de 13/08/2009) a apresentar,
entre outros elementos: o extrato de sua conta bancária junto ao Banco ABN ANRO
Real S/A e; a documentação hábil e idônea, da origem individualizada dos recursos
depositados na conta bancária de sua titularidade e de seu cônjuge n° 0063-45914-95
mantida no HSBC.
Em atendimento a intimação, a interessada, após solicitar prorrogação de prazo,
apresentou a resposta de fls. 88, acompanhada dos extratos bancários de fls. 89/124
(Banco Real, Agência 0604, Conta 7.707035-0). No que se refere à origem dos
recursos depositados na conta n° 0063-45914-95 mantida no HSBC, informou que
“corresponde às atividades Cartorárias” (resposta de fls. 83/84).
De posse dos extratos da conta 7.707035-0, apresentados pela fiscalizada, as
autoridades fiscais a intimaram (intimação de fls. 125/132, datada de 20/10/2009,
reintimação de fls. 185/186, datada de 29/05/2009) para que comprovasse, com
documentação hábil e idônea, a origem dos créditos.
Em atendimento a fiscalizada apresentou as respostas de fl. 133, 134/135 e 136.
Concluindo a ação fiscal, a fiscalização intimou a contribuinte (intimação de fls.
137/174) a fim de que se manifestasse a respeito dos valores apurados no
“Demonstrativo dos Rendimentos Omitidos” de fl. 139.
Em virtude da interessada não ter atendido a esta última solicitação da
fiscalização, foi efetuado o lançamento objeto deste processo administrativo fiscal.
Cientificada pessoalmente em 07/12/2009 da exigência fiscal constituída pelo
lançamento, a interessada ingressou em 30/12/2009, com a impugnação de fls.
318/346.
Protesta que o lançamento refere-se à omissão de rendimentos dos anos de 2004
e 2005, apurados a partir de movimentação financeira, e como tal não deve prosperar
uma vez que lhe falta 0 essencial: os fatos conhecidos ou indícios provados.
Aduz que a autoridade fiscal não aprofundou a ação fiscal, tampouco promoveu
investigações necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário.
Argumenta que os depósitos bancários não se inserem no conceito de “renda”
ou de “proventos de qualquer natureza”; no máximo são “indícios de renda”.
Sustenta que o Fisco para poder utilizar-se da presunção legal, de que trata o art.
42, da Lei n° 9.430/96, deve obrigatoriamente provar que os valores creditados em
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

conta corrente do contribuinte representam aquisição de renda ou acréscimo
patrimonial obtido pelo mesmo.
Contesta que foram entregues às auditoras diversos documentos para comprovar
as despesas do cartório, sendo aceita parte da documentação e; afirma que “muitas
outras estão sendo colacionadas para futura anexação”, visto da dificuldade de sua
localização, “o que desde já requer”.
' ' Reclama quanto à aplicação da multa isolada, alegando que não procede a sua
autuação em concomitância com a multa de ofício. Cita julgamentos do CARF, a
respeito do tema.
Ao final requer primeiramente o cancelamento integral da autuação ou, a
posterior juntada de documentos que comprovam as despesas inerentes à atividade de
serventuário da justiça e “outros que porventura justifiquem os depósitos bancários”.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
PEDIDO POR JUNTADA DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO JUNTO
COM A IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Perece o direito da contribuinte que não junta à impugnação as provas
documentais que desejar.
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO POR OMISSÃO DIRETA
DE
RENDIMENTOS
A
PARTIR
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Uma vez comprovados que os recursos que transitaram nas contas bancárias da
fiscalizada decorreram de rendimentos recebidos de pessoa física, sujeitos
inclusive ao carnê-leão, considera-se cabível o lançamento de ofício por
omissão direta de rendimentos, efetuado pela fiscalização.
INFRAÇÕES SUJEITAS A MULTA DE OFICIO E A MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE. LEGALIDADE.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo,
concomitantemente com a exigência da multa de ofício sobre o imposto de
renda apurado em face das infrações às regras instituídas pelo Direito Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 367 a 386, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando o recurso da recorrente, observa-se que a mesma traz toda a sua defesa
com base em argumentações genéricas, tecendo comentários sobre o conceito de rendas e
proventos, desenvolvendo também a tese de que o motivo da autuação não foi observado por
ocasião da lavratura do auto de infração, pois, se é que houve infração à legislação tributária, foi
por omissão relativa de rendimentos por conta de depósitos bancários de origem não comprovada
e não por omissão de rendimentos provenientes de recebimento de valores de pessoas físicas.
Trata também das ilegalidades da autuação por conta da não observância de princípios
constitucionais, jurídicos, administrativos e entendimentos doutrinários.
Se analisarmos os pressupostos da autuação, percebe-se que a fiscalização, de
posse do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização e das informações fiscais da suposta
omissão de rendimentos, inicialmente intimou o sujeito passivo a justificar as informações de
que dispunha sobre as transações financeiras da contribuinte. Uma vez de posse dos extratos
bancários, demais elementos apresentados e esclarecimentos sobre a movimentação financeira,
novamente apresentados pela contribuinte, às fls. 138 a 139, a fiscalização definitivamente
intimou a contribuinte a fim de que a mesma justificasse os depósitos bancários, conforme
relação anexa, de acordo com os trechos de sua intimação a seguir apresentados:
A contribuinte alegou que a movimentação das contas correntes do Banco
HSBC n° 0063-45914-95 (Anexo I) e Banco ABN ANRO Real S/A, n° 7.707035-O
(Anexo) II, dos anos-calendário 2004 e 2005 são referentes a emolumentos do
Tabelionato Machado da cidade de Umuarama, cartório que a tem como titular.
Quando da elaboração do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal em
13/08/2009, relativos às contas correntes acima mencionadas, que deram origem aos
anexos (I e II), já foram excluídos os empréstimos bancários, resgates de aplicação
financeira, estornos e cheques depositados devolvidos.
Apresentou comprovantes de despesas do Livro Caixa referente ao Tabelionato
Machado, sendo, ainda, considerados os pagamentos de taxas e impostos efetuados
pela Sra. Marinalva com a escritura publica de doação com reserva de usufruto do Sr.
Joaquim Romero Fontes, bem como a alienação do veiculo placa AJC 6945.
Com base nos créditos das contas correntes bancárias e documentos
apresentados, elaboramos o Demonstrativo dos Rendimentos Omitidos, anexo, e que
faz parte desta Intimação, onde constam mês a mês os créditos nos bancos acima
mencionados (emolumentos custas), menos as despesas do livro caixa, sendo
encontrado o valor tributável a ser lançado nos anos-calendário 2004 e 2005. Faz parte
também desta Intimação o Anexo I e II do Banco HSBC e Banco ABN ANRO Real
S/A, respectivamente.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

DIANTE do exposto, INTIMAMOS o Sra. MARINALVA SOARES
TAVARES, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis se manifeste sobre o
demonstrativo dos rendimentos omitidos, anexo, que faz parte integrante e
indissociável desta Intimação.
Como a contribuinte não apresentou os devidos esclarecimentos sobre esta última
intimação, a fiscalização procedeu à autuação com base nos valores dos depósitos bancários e
elementos não declarados pela contribuinte.
Em relação aos inúmeros princípios constitucionais elencados em seu recurso, à
exceção da verdade material, legalidade e da motivação, tratados na decisão em ataque, mesmo
que a presente autuação se enquadrasse nas situações de nulidade por não atender aos princípios
suscitados, não acatarei a estes argumentos, haja vista o fato de que a contribuinte não os alegou
por ocasião da impugnação, tornando a matéria preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Diante do acima exposto, não será acatada a suposta nulidade por não serem
acatados os demais princípios constitucionais e/ou legais levantados por ocasião deste recurso.
No que diz respeito ao argumento de que a autuação não buscou a verdade
material, ou mesmo a atender ao princípio da legalidade, ao descrever a hipótese tributária do
lançamento, veremos que o relatório da autuação, em relação à matéria em questão, descreve os
principais procedimentos utilizados pela fiscalização no sentido de enquadrar a situação do fato
igual à hipótese de incidência prevista na lei, não merecendo portanto prosperarem as alegações
da recorrente no sentido de desmerecer a autuação.
Ao invocar a nulidade da autuação, tecendo comentários sobre os atributos dos
atos administrativos, indicando que na presente autuação, a fiscalização não atendeu aos
requisitos da forma prescrita na lei, pois não foram apontados, descritos e provados os fatos que
levaram à autuação, conforme trechos de seu recurso atinentes ao tema, a seguir transcritos:
Nesse sentido, além das expressas disposições em lei, também a doutrina ensina
que a falta de congruência entre a situação fática anterior à prática do ato e seu
resultado, invalida-o por completo.
E, a situação fática destes autos demonstra que a tributação do montante dos
depósitos bancários, como rendimento de atividades de serventuário da justiça, enseja
exatamente um lançamento incongruente entre a realidade apurada pela auditoria e o
resultado posto na exigência tributária.
E com base nessas incertezas e presunções é que o lançamento não pode
prosperar.
Ainda, de acordo com a Lei n° 9.784/1999, art. 2o, um dos princípios a que se
obriga a Administração Pública é exatamente o da motivação, cujo detalhamento
encontra-se no diploma legal nos seguintes dispositivos:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

"Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica^ interesse público e eficiência
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros os critérios de:
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão.
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesse;
II- imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções.
Ademais, o Decreto n° 70.235/72 (norma que rege o Processo Administrativo
Fiscal) dispõe sobre a obrigatoriedade da correta descrição dos fatos e fundamentos
legais que motivaram a lavratura do auto de infração, in verbis:
Ari. 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida; (grifos nossos).
Sobre os argumentos da recorrente nestas suas insatisfações, também genéricas,
por ocasião de sua impugnação, o órgão julgador originário se posicionou no sentido de que a
então impugnante tentou enveredar improficuamente sob os argumentos de que a autuação
deveria se dar pela motivação de depósitos bancários de origem não comprovada e não sob a
motivação de omissão de rendimentos provenientes de recebimentos de pessoas físicas,
conforme os trechos da decisão de piso, a seguir apresentados:
A matéria em litígio refere-se ao lançamento efetuado por omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoas físicas e
sujeitos ao carnê-leão, durante o ano de 2004, no montante de RS 113.259,91 e,
durante o ano de 2005, no montante de RS 296.355,93 e; o lançamento da multa
isolada por falta de recolhimento, nos anos de 2004 e de 2005, de imposto de renda da
pessoa física a título de carnê-leão.
Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa física. Trabalho sem Vínculo
Empregatício. Carnê-leão,
A litigante de forma completamente equivocada protesta que o lançamento
refere-se à omissão de rendimentos apurados a partir de movimentação financeira, e
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

como tal não deve prosperar uma vez que lhe falta o essencial: os fatos conhecidos ou
indícios provados.
Argumenta que a autoridade fiscal não aprofundou a ação fiscal, tampouco
promoveu investigações necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário; que os depósitos bancários não se
inserem no conceito de "renda" ou de "proventos de qualquer natureza" e; que o Fisco
para poder utilizar-se da presunção legal, de que trata o art. 42, da Lei n° 9.430/96,
deve obrigatoriamente provar que os valores creditados em conta corrente do
contribuinte representam aquisição de renda ou acréscimo patrimonial obtido.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a autuação não se deu utilizando-se da
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto de
renda correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento,
conforme dispõe o art. 42, da Lei 9.430, de 27/12/1996, e alteração posterior
introduzida pelo art, 4o. da Lei n° 9.481, de 13/08/1997.
De fato, conforme consta do campo "Enquadramento Legal" de fl. 311, que faz
parte integrante do Auto de Infração, o lançamento se deu com fundamento no que
dispõe os arts. 1o, 2o, 3o e §§, e 8o, da Lei n° 7.713/88, ( ... ).
Ao se debruçar sobre os autos do processo, percebe-se que os elementos que
deram origem à ação fiscal e consequentemente à autuação, foram específicos ao mencionarem
os motivos que levaram à autuação. A fiscalização, antes de proceder à lavratura do auto de
infração intimou novamente a contribuinte à justificar as informações apresentadas que
configurariam a omissão de rendimentos, que de uma forma residual, não foram justificadas com
os elementos já apresentados. A recorrente se omitiu em apresentar os esclarecimentos
necessários ao afastamento da autuação pela aventada omissão de rendimentos.
Observando o auto de infração e seus anexos, percebe-se que houve a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento pela
recorrente do lançamento efetuado e das infrações imputadas pelo descumprimento das
obrigações tributárias. Vale lembrar que a contribuinte, por ocasião da autuação, ao ser intimada
para justificar as acusações objeto da fiscalização, apresentou informações comprovando que sua
movimentação financeira era proveniente de atividades cartorárias, apresentando os registros
contábeis, no entanto, sem comprovar a declaração total dos valores apresentados em sua
declaração de rendimentos. Caso a contribuinte tivesse apontado um ponto específico para
reforçar a sua argumentação, esta relatoria, faria a análise do mesmo e, se porventura constatasse
que tivesse razão, não hesitaria em conceder o pleiteado. Não foi o observado ao nos atermos em
seu recurso neste item, pois a mesma apenas faz menções genéricas sem comprovar cabalmente a
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

nulidade suscitada, não merecendo, portanto, prosperarem as suas alegações sobre a nulidade da
autuação pelo não atendimentos aos requisitos legais, mais especificamente o da motivação.
Como se vê, esse entendimento já foi bem demonstrado na decisão recorrida, pois
a mesma explicitou os motivos que levaram à autuação, desmerecendo os argumentos de que
houve erro da motivação por parte da fiscalização ao elaborar o auto de infração e
consequentemente a ilegalidade da autuação.
Além do mais, os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes
para a demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que a autuada se enquadra na
hipótese legal de incidência tributária.
Vale lembrar que as decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por
Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da
decisão. Quanto aos entendimentos doutrinários, venho a informar que os mesmos não são
normas de aplicação obrigatória da legislação tributária.
Em relação ao insurgimento pela aplicação da multa exigida isoladamente, temos
que a mesma passou a vigorar apenas a partir da edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007. Por conta disso, veremos que assiste razão à recorrente no
sentido de excluirmos do lançamento o valor da referida multa, pois seria incabível a aplicação
de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão concomitantemente com a penalidade de
ofício, quando a autuação se refere a períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
Esse entendimento está de acordo com a súmula 147 do CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vale lembrar que a multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o
contribuinte, estando obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme disposto
no art. 8o da Lei no 7.713/88, não o faz. A apresentação da declaração de rendimentos anual não
exime o contribuinte, que não observou as obrigações tributárias mensais, da penalidade
específica prevista no inciso II do artigo 44, da Lei 9.430 de 1996, cuja redação atual foi dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007. Esta norma legal visa, especificamente, apenar os
contribuintes que não observaram esta obrigatoriedade de recolhimento.

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006846/2009-14

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer parcialmente do presente
recurso, para no mérito, DAR-LHE PARCIAL provimento no sentido do afastamento da
tributação, a multa aplicada isoladamente no valor RS 51.796,97.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital